Tribunal: TJPA
Processo: 0911326-32.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0911326-32.2023.8.14.0301

APELANTE: SUELY NAGIB RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0911326-32.2023.8.14.0301
RECORRENTE: SUELY NAGIB RIBEIRO DOS SANTOS
RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO DO PROCESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Suely Nagib Ribeiro dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos contra título fundado em acórdão do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE/PA). A embargante alegou, em síntese, a nulidade da execução por inépcia da petição inicial, sua ilegitimidade passiva e impossibilidade de pagamento. A sentença rejeitou os pedidos, reconhecendo a validade do título e afastando a alegação de ilegitimidade, sob o fundamento de que a discussão diz respeito ao mérito administrativo. Inconformada, a recorrente interpôs apelação sustentando, em preliminar, nulidade por cerceamento de defesa, diante da ausência de oportunidade para produção de provas, notadamente pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, diante da ausência de saneamento do processo e de intimação das partes para manifestação sobre a produção de provas antes do julgamento antecipado da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil admite o julgamento antecipado do mérito nos termos do art. 355, I, quando não houver necessidade de produção de outras provas. Contudo, tal julgamento pressupõe a prévia ciência das partes, conforme os princípios da ampla defesa, do contraditório e da não-surpresa (CPC, arts. 9º e 10).

O julgamento da lide, sem prévio despacho saneador e sem oportunizar às partes manifestação quanto às provas que pretendem produzir, configura cerceamento de defesa, sobretudo quando, desde a petição inicial, há requerimento expresso para produção de provas técnicas.

No caso, o juízo a quo proferiu sentença sem intimar previamente as partes sobre a intenção de julgar antecipadamente a lide, tampouco realizou o saneamento do feito, frustrando o exercício regular do direito à prova e violando os arts. 6º, 9º, 10, 355, 369 e 370 do CPC, bem como o art. 5º, LV, da CF/88.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é firme no sentido de que a ausência de despacho saneador e de intimação para manifestação quanto à prova enseja nulidade da sentença por cerceamento de defesa (TJPA, ApCiv 0033752-20.2010.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 08.04.2024; ApCiv 0018775-81.2014.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 27.05.2024).

Assim, impõe-se o acolhimento da preliminar para anular a sentença, com o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizada às partes a manifestação sobre a produção de provas e o regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

A ausência de saneamento do feito e de intimação das partes para manifestação sobre a produção de provas, antes do julgamento antecipado da lide, configura cerceamento de defesa, em afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não-surpresa, ensejando a nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 6º, 9º, 10, 355, I, 369 e 370.

Jurisprudência relevante citada
:

TJPA, ApCiv 0018775-81.2014.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 27.05.2024, 1ª Turma de Direito Público.

TJPA, ApCiv 0033752-20.2010.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 08.04.2024, 1ª Turma de Direito Público.

TJPA, ApCiv 0031705-73.2010.8.14.0301, Rel. Des. Luana Santalices, j. 11.06.2024, 2ª Turma de Direito Privado.

TJPA, ApCiv 0062608-18.2015.8.14.0301, Rel. Des. Alex Centeno, j. 29.10.2024, 2ª Turma de Direito Privado.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em
16 de outubro de 2025
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SUELY NAGIB RIBEIRO DOS SANTOS, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que, nos autos da Ação de Embargos à Execução, julgou improcedentes os pedidos formulados pela embargante.

Historiando os fatos, Suely Nagib Ribeiro dos Santos ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou, em apertada síntese, insurgência contra a obrigação de pagar fundada em acórdão do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE/PA), originado no processo nº 0872839-27.2022.8.14.0301. A embargante alegou, inicialmente, a inépcia da petição inicial da execução, sustentando que o título executivo não apresentaria os requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade. Alegou, ainda, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que jamais foi sócia da empresa em questão, tendo apenas assinado documentos a pedido de seu antigo empregador, fato este, segundo sustenta, devidamente informado à Corte de Contas.

Por fim, requereu a extinção do processo principal de execução, seja por inépcia da Inicial seja por reconhecer a ilegitimidade passiva. Alternativamente, pugnou pela suspensão da execução em virtude da sua suposta impossibilidade de arcar com os valores cobrados s e por falta de bens penhoráveis.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“No caso em apreciação, verifica-se que o ato objurgado, qual seja o acórdão do TCE/PA, não padece de nulidade, na medida em que a embargante recebeu a citação perante a Corte de Contas e não apresentou defesa no prazo legal.

Sustentar que é ilegítima porque seria uma laranja da empresa é matéria que é inerente ao mérito do ato administrativo do acórdão do TCE/PA, não podendo o Poder Judiciário se imiscuir em tal aspecto, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Ademais, é incabível a suspensão ou extinção da execução pelo argumento da absoluta incapacidade da executada em pagar os valores executados e por falta de bens penhoráveis, já que tal situação deve ser averiguada no bojo da execução, tendo a parte exequente o direito de requisitar as medidas constritivas que entender pertinentes.

III. DO DISPOSITIVO:

Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, este juízo julga improcedentes os embargos à execução opostos, nos moldes da fundamentação.
Condena-se a parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da parte embargada/exequente, que ora se arbitra no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor cobrado na ação de execução.”

Inconformada com a sentença, Suely Nagib Ribeiro dos Santos interpôs recurso de apelação.

Em sede de preliminar, sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que não lhe foi oportunizada a produção de provas, sobretudo pericial, após a impugnação aos embargos. Argumenta que tal omissão comprometeu seu direito à ampla defesa, já que, desde a petição inicial, requereu expressamente a produção de provas.

No mérito, reafirma sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução, reiterando que jamais foi sócia de qualquer empresa e que apenas firmou documentos por orientação de seu então empregador. Defende que a decisão do TCE/PA, que ensejou a execução, é nula por extrapolar os limites legais, e que o Judiciário pode sim revisar os atos administrativos quando eivados de ilegalidade, citando precedentes do Tribunal de Justiça do Pará e do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a possibilidade de controle judicial do mérito administrativo quando verificada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, requereu o provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com a devolução dos autos à origem para produção de prova pericial, bem como para extinguir a execução, reconhecendo-se sua ilegitimidade passiva.

Em contrarrazões, o Estado do Pará pugnou pela manutenção da sentença, asseverando que o título executivo é válido, porquanto fundado em acórdão regularmente proferido pelo TCE/PA, nos moldes do art. 116, §3º da Constituição Estadual. Sustentou a presunção de legitimidade dos atos administrativos, o respeito ao devido processo legal e a impossibilidade de o Judiciário adentrar no mérito administrativo, devendo sua análise restringir-se à legalidade do ato. Argumentou, ainda, que a tese de ilegitimidade passiva se confunde com o próprio mérito da execução e que a recorrente não apresentou provas suficientes para afastar sua responsabilidade, sendo incabível o reexame fático probatório na via recursal.

Por fim, requereu o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

O Ministério Público, em parecer subscrito pela 14ª Procuradora de Justiça Cível, Dra. Rosa Maria Rodrigues Carvalho, manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial, por se tratar de controvérsia de cunho estritamente individual, razão pela qual absteve-se de opinar sobre o mérito da apelação.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos por SUELY NAGIB RIBEIRO DOS SANTOS, mantendo incólume a validade do título executivo fundado em acórdão do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE/PA), rejeitando as alegações de ilegitimidade passiva, de nulidade do título e de impossibilidade de cumprimento da obrigação.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

Em sede de preliminar, sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que não lhe foi oportunizada a produção de provas, sobretudo pericial, após a impugnação aos embargos. Argumenta que tal omissão comprometeu seu direito à ampla defesa, já que, desde a petição inicial, requereu expressamente a produção de provas.

Na hipótese vertente, a apelação deve ser acolhida unicamente quanto à preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, porquanto constatada violação ao devido processo legal. Explico.

Conforme é sabido, o ordenamento jurídico pátrio faculta ao magistrado processante ultimar o julgamento antecipado do mérito, desde que satisfeitos os requisitos previstos no art.
355
do
CPC
, in verbis:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

É importante ressaltar que o julgamento antecipado da lide não implica necessariamente em cerceamento do direito de defesa. Cabe ao juiz da demanda avaliar a utilidade, necessidade e adequação das provas apresentadas, podendo indeferir aquelas que considerar inúteis, desnecessárias ou protelatórias.

Não obstante, não se pode olvidar que é dever do magistrado analisar, de forma cautelosa e aprofundada cada caso com suas peculiaridades, delimitando o conjunto probatório específico que se revele imprescindível ao deslinde do litígio, com o propósito de evitar a prolação de decisões equivocadas, bem como incorrer em cerceamento de defesa.

No presente caso, percebe-se que não houve a prévia comunicação do julgamento antecipado do mérito, nem a realização do saneamento do processo e a oportunização para que as partes requeressem provas. Isso resultou em cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não-surpresa.

O Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa, é assegurado pelo art. 5º, inciso LV da
Constituição Federal
, nos seguintes termos:

Art. 5º. (...)

inciso LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

O princípio da ampla defesa é uma garantia que não se restringe apenas ao réu, mas se estende também ao autor. Ambas as partes têm o direito de requerer a produção de provas, tanto na fase inicial quanto na probatória, para subsidiar o convencimento fundamentado do juiz.

É essencial para o adequado saneamento do processo que o magistrado, antes de proferir a sentença, informe sobre a possibilidade de julgamento antecipado do mérito, dando às partes a oportunidade de apresentarem as provas que pretendem produzir. O descumprimento desse procedimento pode resultar em uma decisão surpresa, o que vai contra os preceitos do artigo 9º e 10 do CPC.
In verbis:

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Calha, ademais, no caso, o princípio da cooperação insculpido no art. 6º do CPC o qual determina que "Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.”

Além disso, é em observância ao princípio da cooperação que o magistrado deve comunicar às partes a intenção de abreviar o procedimento, julgando-o antecipadamente. O anúncio do julgamento antecipado deve ser previamente à sentença, com o objetivo de evitar uma limitação ao direito à produção de provas e, consequentemente, que os autos sejam enviados à segunda instância, com um conjunto probatório insuficiente para melhor resolução do conflito, o que se verifica
in casu
.

Ademais, sobre a produção de prova, preconizam os arts . 369 e 370, parágrafo único, do CPC, que o juiz, antes de prolatar a sentença, tem que analisar os pedidos das partes, deferindo ou não, em decisão fundamentada, anunciando o julgamento antecipado do mérito, se for o caso, intimando as partes para se manifestarem acerca das provas que pretendem produzir. Vejamos os dispositivos pertinentes:

Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso em questão, o juiz de primeira instância não intimou previamente as partes sobre a antecipação do julgamento da lide, tampouco realizou o saneamento do processo, anunciando a antecipação do julgamento apenas na sentença, deixando de oportunizar e realizar a devida dilação probatória, acarretando cerceamento de defesa.

Para corroborar com o exposto, colaciono:

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, COM DECLARAÇÃO DE PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA ESPECIFICAR PROVAS E DE DESPACHO SANEADOR ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA . ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEVER DE COMUNICAÇÃO ÀS PARTES DA INTENÇÃO DE ABREVIAR O PROCEDIMENTO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA NÃO SURPRESA . ARTIGOS 6º, 9º E 10 DO CPC. ERROR IN PROCEDENDO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O SANEAMENTO DO FEITO E DEVIDA INTIMAÇÃO DAS PARTES. SENTENÇA ANULADA . RECURSO PROVIDO. 1. O cerne da controvérsia cinge-se sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, que, nos autos da Ação de Prestação de Contas com Declaração de Prática de Ato de Improbidade ajuizada pelo Município de Magalhães Barata em desfavor de João Guilherme Santana Paixão, julgou antecipadamente a lide, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, por entender ausente a prova do dano efetivo ao erário; 2 . O ordenamento jurídico pátrio faculta ao magistrado processante ultimar o julgamento antecipado do mérito, desde que satisfeitos os requisitos previstos no art. 355 do CPC. Ressalte-se que o julgamento antecipado da lide não implica necessariamente em cerceamento do direito de defesa. Cabe ao juiz da demanda avaliar a utilidade, necessidade e adequação das provas apresentadas, podendo indeferir aquelas que considerar inúteis, desnecessárias ou protelatórias; 3 . Acerca da produção de prova, preconizam os arts. 369 e 370, parágrafo único, do CPC, que o juiz, antes de prolatar a sentença, tem que analisar os pedidos das partes, deferindo ou não, em decisão fundamentada, anunciando o julgamento antecipado do mérito, se for o caso, intimando as partes para se manifestarem acerca das provas que pretendem produzir; 4. No caso em questão, o juiz de primeira instância não intimou previamente as partes sobre a antecipação do julgamento da lide, tampouco realizou o saneamento do processo, anunciando a antecipação do julgamento apenas na sentença, deixando de oportunizar e realizar a devida dilação probatória, acarretando cerceamento de defesa; 5. Há, portanto, flagrante falha de procedimento, uma vez que providências foram claramente desconsideradas pelo Juízo a quo antes de antecipar o julgamento do processo, tendo a demanda sido sentenciada sem a carga probatória devida, o que, por si só, enseja a quebra, em cadeia, do princípio do contraditório e da ampla defesa, acarretando a nulidade do comando decisório; 6 . Recurso provido. Sentença anulada por error in procedendo, determinando-se a remessa dos autos à origem, para saneamento do feito e regular processamento, nos termos da fundamentação. Vistos, etc., Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer da apelação cível, e no mérito, dar-lhe provimento, para anular a sentença monocrática, com o retorno dos autos ao Juízo de origem, objetivando o regular prosseguimento do feito, nos termos do voto da Relatora . Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha . Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 27 de maio de 2024. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00187758120148140301 19917386, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 27/05/2024, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE BELÉM. ELEVADO NÚMERO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS . ILEGALIDADE. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE ANÚNCIO . DECISÃO SURPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - A nova Lei Adjetiva Civil veda a prolação de decisão surpresa, ainda que se trate de matéria de ordem pública, que deva ser conhecida de ofício, devendo ser oportunizado as partes que se manifestem sobre o tema, conforme preceituam os artigos 9º e 10º do NCPC; II – In casu, o MM. Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Comarca da Capital, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em desfavor do Município de Belém, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, condenando o ora apelante na obrigação de fazer consistente em efetuar, no prazo de 60 (sessenta) dias, o distrato de todos os servidores temporários que tenham sido contratados sem a observância dos critérios referidos na fundamentação. Condenou o recorrente, ainda, na obrigação de fazer consistente em vedar a contratação de servidores, em caráter temporário, em desconformidade com os critérios estipulados na decisão; III - Compulsando os autos, constata-se que, após uma longa tramitação processual de mais de 12 (doze) anos, o Juízo a quo proferiu a sentença recorrida, entretanto, não produziu qualquer despacho anunciando o julgamento antecipado da lide, bem como não oportunizou as partes que se manifestassem acerca do encerramento da fase probatória; IV – Por conseguinte, a sentença monocrática foi proferida sem o hígido saneamento do feito, em desacordo, portanto, com o que preceitua o art . 357, do CPC, e, sem o anúncio prévio do julgamento antecipado da lide, como dispõe o art. 355, do CPC, denotando-se a ocorrência de nítido cerceamento de defesa do apelante; V - Outrossim, encontrando-se demonstrada a ausência de anúncio do julgamento antecipado da lide, impõe-se anular a sentença monocrática por cerceamento de defesa e determinar o retorno dos autos à autoridade de 1º grau, tendo por objetivo o regular processamento do feito; VI – Recurso de apelação conhecido e provido, para, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença monocrática e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, objetivando o regular processamento do feito.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00337522020108140301 19047641, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 08/04/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA . AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM . RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Grupo Educacional Ideal contra sentença que julgou procedente a ação indenizatória movida por Haissan Farias Khattar, representado por Marineide Farias Paraense, condenando a requerida ao pagamento de danos materiais e morais, em razão do alegado rebaixamento escolar do autor e ausência de vaga disponível no 1º ano do ensino fundamental . A apelante sustenta, preliminarmente, nulidade processual por ausência de despacho saneador, e, no mérito, defende a ausência de danos materiais e morais comprovados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) Acolher a preliminar de nulidade processual em razão do julgamento antecipado da lide sem prévio anúncio ou despacho saneador, gerando cerceamento de defesa . (ii) Verificar a adequação da condenação por danos materiais e morais, considerando a suposta ausência de prova dos prejuízos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inicialmente, alega-se cerceamento de defesa, pois, após a apresentação das provas pretendidas pelas partes, o juízo de origem procedeu ao julgamento antecipado da lide, sem prévio despacho saneador ou comunicação às partes, frustrando a possibilidade de produção de provas relevantes para a instrução do processo .

4. O Código de Processo Civil assegura o direito das partes de empregar todos os meios necessários para comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 369 /CPC). Além disso, o julgamento antecipado da lide sem aviso prévio às partes configura violação ao princípio do contraditório e pode ensejar nulidade processual, conforme jurisprudência consolidada .

5. A ausência de despacho saneador e o julgamento antecipado da lide, sem observância do princípio da não surpresa, caracterizam cerceamento de defesa, o que leva à anulação da sentença proferida e ao retorno dos autos ao juízo de origem para a regular instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6 . Recurso provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos ao juízo de 1º grau para reabertura da fase instrutória.

Tese de julgamento:

1. O julgamento antecipado da lide, sem prévio anúncio ou despacho saneador, viola o princípio da não surpresa e configura cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença .

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 355, I e II, e 369.

Jurisprudência relevante citada:

· TJ-CE, Apelação Cível 00857822320068060001, Rel. Durval Aires Filho, 4ª Câmara Direito Privado, j . 10/03/2020.

· TJ-SE, Apelação Cível 00440675020188250001, Rel. Iolanda Santos Guimarães, 1ª Câmara Cível, j. 16/12/2019 .

· TJ-MG, Apelação Cível 10071140052615001, Rel. Geraldo Augusto, j. 28/05/2019.

· TJ-PA, Apelação Cível 00001495720148140125, Rel . Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 17/12/2018.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00626081820158140301 23071849, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 29/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA COM JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAREM ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIA PRODUZIR . JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO A DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00317057320108140301 20191944, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 11/06/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Sendo assim, o julgamento antecipado da lide, sem prévia intimação das partes para manifestação específica sobre provas, viola o devido processo legal e enseja nulidade insanável do
decisum
, a ser reconhecida com a remessa dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

As demais teses recursais — ilegitimidade passiva, nulidade do título e alegação de impossibilidade de pagamento — permanecem incólumes para apreciação futura, após eventual instrução e novo julgamento de mérito pelo juízo de origem, não se admitindo, nesta sede, prejulgamento sobre tais fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA
para o fim de
ANULAR A SENTENÇA
e
DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM
, a fim de que seja oportunizada às partes a manifestação quanto à necessidade de produção de provas, prosseguindo-se regularmente o feito, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 29/10/2025